Tribunal: STF
Processo: Rcl 69018
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Metrocasa S/A, em 13.6.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1001450-10.2023.5.02.0604, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Do reconhecimento do vínculo empregatício. Das verbas rescisórias. Das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT. Das rubricas previstas nos instrumentos coletivos



    A recorrente insiste na ausência de existência de relação empregatícia entre os litigantes, sob o fundamento de que ‘(...) em defesa, a Recorrente reconheceu os serviços, porém, mediante contrato de prestação de serviços autônomos especializados em ‘Almoxarife’, embora sem assinatura das partes no referido contrato. 18. Acontece que, conforme denota-se dos autos, o Recorrido não atuava como empregado, mas como prestador de serviços de natureza eminentemente autônoma, visto que se tratava de representante/preposto/empregado de empresa jurídica diversa, a qual foi contratada pela Recorrente. (...)’ (id. 2b54a3a - fl. 254 - destaquei), pois o recorrido prestou serviços por intermédio de pessoa jurídica constituída, mediante contrato de natureza alheio à seara trabalhista.



    Não prospera a irresignação recursal.



    Oportuno destacar, a priori, que a prestação de serviços em formato distinto daquele insculpido nos arts. 2º e 3º da CLT revela-se como ônus afeito à demandada ante a natureza indireta da defesa de mérito ofertada. Seguindo esse diapasão e considerando que a recorrente perfilha a tese de que o obreiro labutou na condição ‘almoxarife autônomo’, infiro forçosamente que o ônus quanto às alegações incumbe à recorrente. Inteligência teleológica do art. 818 da CLT.



    Nesse diapasão, nada obstante as insistentes elucubrações recursais, perscrutando o conjunto fático-probatório que contempla os autos, resta evidente que o trabalhador manteve vínculo empregatício com a recorrente, haja vista os depoimentos das testemunhas conduzidas pelas partes e ouvidas durante o iter probandi, os quais transcrevo parcialmente (id. 383a7bc):



    Fonte ouvida a rogo do trabalhador - depoimento: ‘que trabalhou na reclamada de novembro de 2021 a maio de 2023, na função de estagiária; que trabalhou com o reclamante, na engenharia da obra; que o reclamante foi contratado como almoxarife; que não presenciou a contratação do reclamante; que não sabe dizer quanto o reclamante recebia de salário; (...) que estuda engenharia civil; que trabalhava de 07:00 ás 17:00, de segunda a sexta e no sábado de 07:00 ás 12:00; (...) que o reclamante tinha empresa para recolher as notas; que sabe o que o reclamante tinha empresa pois o mesmo contou a depoente. Nada mais.’ (grifei)



    Testemunha ouvida a convite da recorrente - depoimento: ‘que trabalhou na reclamada desde novembro de 2022; (...) que o reclamante era almoxarife e fazia recebimento e controle de materiais; que o reclamante trabalhava de segunda a sexta, de segunda a quinta de 07:00 às 17:00 e nas sextas de 07:00 às 16:00, fazendo 1 hora de intervalo; que a depoente trabalhava no mesmo horário; que não sabe dizer a remuneração do reclamante; que o reclamante se reportava a depoente, as vezes; que o reclamante deixou de comparecer algumas vezes, pois o reclamante informava que estava doente; que a depoente não é registrada, presta serviços como PJ. Nada mais.’ (grifei)



    O exame da prova oral permite inferir, assim como consignado na r. sentença objurgada, que o recorrido labutava diariamente no estabelecimento da recorrente, juntamente com outros colaboradores, subordinado à Sra. Manuela e, sobretudo, sob a imposição inicial de constituir pessoa jurídica para que prestasse serviços à recorrente, fenômeno conhecido como pejotização e que tem consequências jurídicas explicitamente insculpidas no art. 9º da CLT.



    Aliado a tais fatos é inconteste que a alegação inserta na peça defensiva ratificada em razões recursais no sentido de que ‘(...) a Recorrente reconheceu os serviços, porém, mediante contrato de prestação de serviços autônomos especializados em ‘Almoxarife’, embora sem assinatura das partes no referido contrato. (...)’ é absolutamente improfícua diante dos princípios norteadores desta Justiça Especializada, o que tornam despiciendas as ilações recursais, notadamente diante da existência de suposto ajuste (‘contrato particular de prestação de serviços’ - id. cd0a062 e seguintes) que sequer foi assinado pelas partes.



    Além disso, as jurisprudências indicadas em razões de recurso não se prestam ao fim pretendido, pois não corroboram a tese da recorrente, já que desacompanhadas de lastro probatório.



    Destaco, por oportuno, que não se olvida a possibilidade da empresa contratar prestador de serviços mediante pessoa jurídica, desde que tal contratação não tenha a finalidade de fraudar a legislação trabalhista, em caracterização do tipo legal de pejotização.



    Sublinho ainda, por relevante, que a emissão de notas fiscais e outros documentos pertinentes à suposta contratação do recorrido por intermédio de sua empresa não afasta, por si só, a subsunção do disposto nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Conforme observado, não é a documentação produzida que evidencia, ou não, a existência de relação de emprego; mas, sim, as premissas fáticas e reais que permeiam a relação jurídica havida entre as partes. Observância do princípio do contrato-realidade.



    Sendo assim, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, consoante já destacado, é de rigor manter a r. sentença, inclusive quanto à incidência das normas coletivas aplicáveis à categoria econômica da recorrente” (e-doc. 8).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma que a “contratação do Reclamado, in casu, se deu por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto o prestador de serviço são pessoas jurídicas legalmente constituídas” (fl. 1).



    Alega que “distintos Ministros, enquanto Relatores, em sede de reclamações constitucionais interpostas pela ora Reclamante, cassaram acórdãos do Tribunal do Trabalho da 2ª Região que reconheceram vínculo empregatício em circunstâncias semelhantes à presente, determinando que a apreciação meritória ocorresse em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI ns. 3.961 e 5.625” (fl. 5).



    Esclarece que “o Reclamado e os prestadores de serviços da área de almoxarifado optaram por se contratados através de uma relação tipicamente civil, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza o Poder Judiciário Trabalhista de se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte” (fl. 10).



    Requer seja “deferida a medida cautelar para, com amparo no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassar os efeitos do acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação nº 1001450-10.2023.5.02.0604, que concedeu parcial provimento ao recurso ordinário manejado pela parte ora Reclamante, no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício, mantendo o vínculo e sua condenação em verbas rescisórias conforme sentença do juízo de base que, à luz do princípio da primazia da realidade, desconsiderou o contrato de prestação de serviços entabulado, reconhecendo o vínculo trabalhista entre as partes, em flagrante violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista originária” (fl. 11).



    No mérito, pede seja “julgada procedente o mérito da presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar descrita nos itens anteriores” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que da decisão que rejeitou os embargos de declaração não houve a interposição de recurso, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar ilícitas a “pejotização” e a contratação dos serviços autônomos, não havendo, segundo seu entendimento, justificativa para a contratação do beneficiário por pessoa jurídica interposta.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora